Tribunal: STF
Processo: AI 822982
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ELETROBRÁS. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. 


PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 




AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 




Se o tribunal de origem violou a lei federal ao alegadamente estender a solidariedade da União para além do valor nominal dos títulos emitidos em favor da Eletrobrás, evidentemente não há contrariedade constitucional a ser sanada (art. 4º, § 3º da Lei 4.156/1962). 




Por outro lado, a invocação do art. 34, § 12º do ADCT (imunidade do empréstimo compulsório ao art. 148, II da Constituição) e do art. 150, IV da Constituição (confisco) são impertinentes, pois o TRF da 4ª Região não os utilizou para definir o alcance da responsabilidade. A legitimidade passiva da União foi definida de modo integral, sem qualquer discussão sobre eventual alcance limitado nos termos da lei de regência (fls. 327). 




Como a lei federal não sofreu qualquer tipo de interpretação constitucional para assegurar sua aplicação nos moldes do acórdão recorrido, falta ao argumento o devido prequestionamento. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.